Tribunal: STF
Processo: RE 1487602
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Mara Alice dos Santos, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES SINDICALIZADOS E OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS INTEGRANTES DO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ATENDENTE, ESCRITURÁRIO E AGENTE ADMINISTRATIVO. 1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado “a quo” acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Leme, sob o fundamento de que a coisa julgada advinda de 'ação coletiva' deve alcançar todos os servidores da categoria sindicalizados à época do ajuizamento da ação, sendo assim possível a execução individual de julgado proveniente de ação coletiva em que o ente sindical teria atuado na ação de conhecimento como substituto processual, defendendo em nome próprio direito alheio daqueles servidores filiados ao sindicato até a data da propositura da ação. 2. Sindicato que na ação de conhecimento não submetido ao rito das tutelas coletivas apenas representou seus associados, não participando do feito como substituto processual de toda a categoria. Defesa restrita aos interesses dos servidores sindicalizados (ao tempo da propositura da ação) que desempenham a função de Atendentes, Escriturários e Agentes Administrativos, nos setores de atendimento à saúde da população em geral, lotados na Secretaria de Saúde Municipal. 3. Os servidores que até a data da propositura da ação de conhecimento não eram filiados ao sindicato, não haviam ainda ingressado no serviço público, tampouco estivessem desempenhando atividades na Secretaria de Saúde, não poderão ser abrangidos pelo que resultou decidido na ação de conhecimento, devendo buscar as vias próprias para a obtenção do direito pleiteado. Sentença mantida. 4. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1º e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal. Recurso desprovido.” 



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido assim ementado:



    “JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART. 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL TEMAS 873 E 1.142, DO STF NÃO ENQUADRAMENTO - Acórdão que trata de situação distinta daquelas decididas pelos temas do Supremo Tribunal Federal, não se enquadrando em hipótese de readequação Acórdão em conformidade com o Tema 499 do STF. Acórdão mantido, sem juízo de retratação. Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público. Manutenção do julgado que se impõe.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 8º, III, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO. REGISTRO SINDICAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.273.515-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 11.9.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Sindicato. Legitimidade ativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.249.333-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 883.642 (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI - PRESIDENTE, DJE DE 26/6/2015, TEMA 823). DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS PLEITEADOS. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 907.209 (DE MINHA RELATORIA, DJE DE 6/11/2015, TEMA 861). IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVA. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI 638.457-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 7.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 886.043-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.5.2016).



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente